Tribunal: STF
Processo: HC 241015
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Caike Mateus Pereira e Gabriel Felipe Carvalho Silva, em favor de Wendel Cláudio da Silva, na qual os impetrantes buscam a extensão da decisão proferida nos autos do HC 226.665/MG, Dje. 18.04.2023, em que o relator Min. Luís Roberto Barroso concedeu a ordem de ofício para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, beneficiando o corréu Guilherme Rocha de Andrade.



    Narram os impetrantes que “o concurso de agentes restou configurado na referida decisão, evidenciando que os corréus se enquadram em situação idêntica, vez que ambos traziam consigo a quantidade de 152 g, ocupando a mesma situação fáctica em questão, além de estarem chancelados pela menoridade relativa que implica situações idênticas perante a acusação, o que torna-se incontroverso a aplicação de medidas de punição diferentes”. (eDOC 1, p. 2)



    É o relatório.



     Decido.



    Consta dos autos que o paciente e outros dois corréus foram denunciados como incursos no art. 33, caput, e art. 35, da Lei de Drogas, em concurso material, após terem sido flagrados na posse de um tablete de maconha com peso líquido de 152g.



    Em primeiro grau de jurisdição, o paciente foi condenado por tráfico de drogas à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, tendo-lhe sido aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Quanto aos corréus Guilherme Rocha de Andrade e Richard Patrick Claudio, o Juiz desclassificou a conduta para o art. 28 do referido diploma legal. (eDOC 4)



    Ato contínuo, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, para:



    “[...] condenar os acusados Guilherme Rocha de Andrade e Richard Patrick Cláudio da Silva nas iras do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando em desfavor de ambos uma pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como decoto a causa de redução de pena do tráfico privilegiado, fixado em favor de Wendel Cláudio da Silva, de modo a estabelecer sua pena em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, também a ser cumprida em regime semiaberto”. (eDOC 3, p. 19)



    No julgamento do HC 226.665/MG, Dje. 18.04.2023, impetrado por Tatiana da Silveira Reis em favor do corréu Guilherme Rocha de Andrade, o relator Ministro Luís Roberto Barroso negou seguimento ao recurso, mas concedeu a ordem de ofício para determinar que “o Juízo da execução refaça a dosimetria da pena, com a incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), que ora aplico na fração de 1/2, a ser cumprida no regime inicial aberto”. 



    Vejam-se os fundamentos da decisão paradigma:



    “13. No caso, contudo, não encontro nas decisões proferidas pelas instâncias de origem o cumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, notadamente no ponto em que negada a incidência da causa especial de que trata o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    14. Nessas condições, em se tratando de paciente primário e de bons antecedentes, condenado a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pelo tráfico de quantidade reduzida de maconha (152 g), tenho por insuficientemente justificada a não aplicação da minorante do tráfico, nos termos dos reiterados pronunciamentos do STF. 



    15. Sendo assim, à falta de fundamentação idônea, em se tratando de pequeno traficante, primário e de bons antecedentes, a ordem deve ser concedida de ofício. Até porque o STF tem vários precedentes no sentido de que a “causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa” (HC 111.309, de minha relatoria). No mesmo sentido: HC 192.167, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; e RHC 116.049, Rel. Min. Dias Toffoli”. (eDOC 6)



    Pois bem. No caso ora em análise, o TJ/MG afastou o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ao fundamento de que o paciente não preenche os requistos legais para a obtenção do benefício, haja vista que em sua certidão de antecedentes consta a informação de que, “na menoridade, foi aplicada medida socioeducativa de internação por prática de ato infracional”. (eDOC 3, p. 15)



    Acerca dessa matéria, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a existência pretérita de atos infracionais não é fundamento idôneo para afastar a minorante pretendida (precedentes: HC 181.951, de minha relatoria, HC 214.089 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9.6.2022 e HC 191.992 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2021). Tal circunstância não autoriza, por si só, a conclusão de que o paciente se dedica a atividades delituosas ou que pertença à organização criminosa.



    Tudo indica que a intenção do legislador, ao inserir a redação contida no § 4º do artigo 33, foi distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como daquele que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Daí, acredito essencial, para legitimar o afastamento do redutor, fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de motivação das decisões judiciais.



    Perfilho a orientação no sentido que a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. Nesse sentido, assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal: 



    “HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal”. (RHC 138.715, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.6.2017) (Grifei)



    Nos termos assentados na doutrina: “(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada . 2009. p. 109). 



    Tecidas as considerações pertinentes, considero que as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF) para estender ao paciente a decisão proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso, nos autos do HC 226.665/MG, Dje. 18.04.2023.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente